Tribunal: TCU
Processo: 022.821/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de registro tácito de ato de aposentadoria em favor de Anamelia Lima Rocha Moreira Fernandes, emitido pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria, em favor de Anamelia Lima Rocha Moreira Fernandes, emitido pela Câmara dos Deputados, em que se procede à revisão de ofício do respectivo registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e art. 11, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de aposentadoria de Anamelia Lima Rocha Moreira Fernandes (Ato n. 34818/2020, peça 32), para considerá-lo ilegal, negando-lhe registro, em virtude da incorporação irregular de 3/10 de função comissionada, além dos limites previstos no art. 5o da Lei 9.624/1998, e do reajuste irregular da VPNI de décimos, em desacordo com o art. 15, caput e §1o, da Lei 9.527/1997; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1 promova, no prazo de quinze dias contados da ciência: 9.3.1.1 o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI derivada de décimos de funções comissionadas (10/10), desde a vigência da Lei 13.323/2016, transformando-o em parcela compensatória, sujeita a absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , nos termos definidos no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário ; 9.3.1.2 o destaque dos décimos excedentes (3/10), transformando-os em parcela compensatória, sujeita à absorção pelos reajustes futuros, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2 após a completa absorção das parcelas compensatórias, cadastre novo ato no Sistema e-Pessoal, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.